Tribunal: TJDFT
Processo: 0008340-32.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008340-32.2012.8.07.0004 AGRAVANTES: ALBINO DE SOUSA VASQUES, ANA DA COSTA FREIRE, CLARINDA DE SOUSA VASQUES, JOSE VASQUES DE PAULA, RITA VASQUES DE PAULA AGRAVADOS: ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES, ANTONIA UMBELINA DE JESUS, ANTONIO DA LUZ COELHO, ANTONIO MENDES PATRIOTA, ARMINDO DE SOUSA PINTO, BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, CARLA DE SOUSA DIAS, CELSO MIGUEL LAGO, CICERO STEPHENSON LINS, CLAUDINEI LINS DE OLIVEIRA, DAMIAO LINS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROBERTO VIANA, GENESIO RODRIGUES PESSOA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, JANAINA DE MOURA OZORIO, JAQUELINE DE MOURA OZORIO, JOAQUINA TRINDADE DE SOUSA, JOSE ALAOR DE ALCANTARA, JOSE LIRA SOBRINHO, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, LUIZ FILOMENO, LUIZ LINS DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA PAIVA PESSOA, MARIA APARECIDA SOUZA PATRIOTA, MARIA DA CONCEICAO GALLINDO LIRA, MARIA DE LOURDES DO CARMO LINS, MARIA DO DESTERRO VERAS DINIZ ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDITE COELHO FILOMENO, MARIA VIANEZ LINS, PAULO DOS REIS DE JESUS, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO, ROSA LIA JACOME RIBEIRO, SAULO RIBEIRO JACOME PAES LANDIM, SIRLENE DE ASSIS PESSOA CARVALHO, TADEU IZIDRO PATROCINIO DE MORAES, ULISSES DANTAS DE ARAUJO, VALDEMI PESSOA DE CARVALHO, VICENTE DE PAULO RIBEIRO, VILMA ALVES PASSOS, CLEIDE LINS DE OLIVIERA, ANA MARIA CANDIDA DE LIMA DESPACHO ALBINO DE SOUSA VASQUES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Pontuam que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026